Tribunal: TJDFT
Processo: 0714311-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714311-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS AGRAVADO: JOSE LUIZ DE ABREU CAVALCANTI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em demanda instaurada para a invalidação de negócio jurídico, deferiu a tutela de urgência para bloquear as contas e ativos financeiros da recorrente e dos demais réus, no importe de R$ 180.000,00, para assegurar a devolução de valores aportados pelo agravado à G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda. Sustenta que, ao tomar conhecimento das vultuosas doações realizadas pelo agravado e pela G.A.S. – mais de setenta e dois milhões de reais –, que, segundo afirma, é controlada pelo recorrido, procurou o recorrido solicitando informações sobre o citado fato, momento em que foi informada, pelo agravado, de que as doações tinham sido realizadas porque se encontrava em fase de grande prosperidade econômica. Além disso, tomando conhecimento de que Glaidson ofertava investimentos em bitcoins e criptoativos, por meio de mecanismos típicos de “pirâmide financeira”, ajuizou ação de produção antecipada de provas, que tramita na 1a Vara Cível de Cabo Frio, com a finalidade de apurar a licitude dos recursos doados e tomar as medidas civis e criminais, eventualmente necessárias à manutenção da lisura das atividades realizadas. Da mesma forma, requereu ao COAF a adoção das providências administrativas cabíveis para esclarecer a origem das doações recebidas. Argumenta que, em razão disso, resta demonstrada sua boa-fé e ausência de participação nos atos praticados por GLAIDSON e G.A.S. Sustenta a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência ao recorrido, pois não participou de qualquer forma das avenças entabuladas pelo agravado e a G.A.S. Afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, como tem sido decidido em outras demandas análogas, ajuizadas neste egrégio Tribunal. Além disso, argumenta não existir risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha a manutenção do bloqueio, porque, segundo alega, ostenta capacidade financeira para suportar eventual condenação. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a liberação dos ativos financeiros bloqueados de suas contas. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela liminarmente requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela, que, não obstante a redação do art. 300, do CPC, foi nomeada pelo recorrente como “efeito suspensivo”: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, não restou demonstrado o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, o bloqueio realizado judicialmente está compreendido no montante que, como é incontrovertido no processo, foi doado aos cofres da agravante. Do seu turno, se a própria recorrente vem expendendo esforços em apurar a licitude/ilicitude das doações, decerto a separação do valor bloqueado (R$ 180.000,00) afigura-se medida propícia, pois poderá vir a ser compelida a utilizá-lo para ressarcimento das pessoas lesadas pelos demais recorridos em face do noticiado “golpe da pirâmide financeira”. Por outro lado, destaque-se que a recorrente não apontou quais seriam os danos graves e de difícil reparação que estariam a justificar a atuação jurisdicional imediata em sede de liminar, cabendo afirmar que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente – em outras palavras, em que, exatamente, consistiria o prejuízo irreversível que o bloqueio de R$ 180.000,00 traria para as atividades financeiras da recorrente, a Igreja Universal do Reino de Deus –, que, a seu turno, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia aos recorrentes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, em princípio, há pertinência lógica entre a causa de pedir – doação com recursos ilicitamente obtidos aos cofres da agravante – e o pedido deduzido em face da recorrente, cabendo destacar que a legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e a passiva, àquele em face de quem tal pretensão é exercida. Ademais, ainda em princípio, está presente a probabilidade de êxito da tese estampada na decisão recorrida, no sentido de que a agravante atuou com “cegueira deliberada” (“willfull blindness”), como se diz no Direito Penal Econômico, ao receber as doações em vultuosas quantias. Cabe destacar que o só ajuizamento de ação visando à produção antecipada de provas não denota intenção da recorrente de restituir os valores aparentemente recebidos ilicitamente (eis que, ao que tudo está a indicar, tem por origem ato criminoso) às vítimas do golpe. Inexiste notícia nesse sentido, seja no presente agravo de instrumento, seja nos autos de referência. Portanto, revela-se improvável que, ao ensejo colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha a provê-lo para tornar sem efeito o bloqueio realizado. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de maio de 2022 19:23:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator